Tribunal: STF
Processo: RHC 56868
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. "O LUGAR EM QUE O ESTELIONATO SE CONSUMA
E AQUELE NO QUAL OCORRE O DANO, VALE DIZER, AQUELE EM QUE A COISA
PASSA DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA PARA AQUELA DO
INFRATOR; OS FATOS SUCESSIVOS NÃO TEM RELEVÂNCIA JURÍDICA, NO QUE SE
REFERE AO APERFEICOAMENTO DO DELITO PREVISTO NO ART. 171 DO CP (CF.
MANZINI, "DIRITTO PENALE", VOL. 9, 1952, PP. 657 SS)". RHC
INDEFERIDO.